Tribunal: TJPA
Processo: 0807529-41.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807529-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DAYLA MACHADO DE ARAUJO

AGRAVADO: ANDERSON SERGIO BATISTA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807529-41.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE: DAYLA MACHADO DE ARAUJO

ADVOGADO: FELIPPE LOBO DOS REIS – OAB/PA 30.036

AGRAVADO: ANDERSON SERGIO BATISTA RODRIGUES

ADVOGADO: GABRIELA FERRARI VERAS- OAB/MG 96.887

RELATOR: DESEMBARGADOR
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMOVEL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A imposição de multa diária pelo descumprimento injustificado da decisão judicial é cabível, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, quando se mostrar necessária à efetivação de tutela específica, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

2. Havendo pedido de cumprimento de sentença homologatória de acordo, com o aparente cumprimento e obediência aos seus termos, não cabe a alegação de desistência e/ou de supostos vícios no acordo, para se afastar a executividade do título.

3. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por DAYLA MACHADO DE ARAUJO., objetivando a reforma do decisum de id. 5770944, proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Família de Ananindeua/PA que determinou a intimação da executada/Agravante para, no prazo de 15 dias, desocupar o imóvel objeto do cumprimento de sentença,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 até R$ 5.000,00, nos autos de Divórcio Consensual nº
0801691-36.2020.8.14.0006, cujo cumprimento de sentença foi proposto por ANDERSON SERGIO BATISTA RODRIGUES.

Em breve histórico, nas razões de id. 5770938, a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que o agravado não informou à Agravante sua intenção de compra do imóvel, bem como que o requerimento de imissão de posse necessita ser feito em ação própria.

Assevera que o acordo homologado judicialmente está eivado de vícios, tendo ingressado judicialmente contra o escritório que patrocinava os litigantes (processo nº 0800152-98.2021.8.14.0006).

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de suspender a decisão agravada e, ao final, seja dado total provimento ao recurso.

Em decisão monocrática de id. 8130736, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto no id. 6680036, onde a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que determinou a imissão de posse em favor do exequente, ora agravado.

Após detida análise dos autos adianto não assistir razão a recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se na origem de Ação de Divórcio Consensual, onde as partes celebraram acordo, que foi devidamente homologado pelo Juízo a quo, através de Sentença Homologatória.

No caso em tela, havendo pedido de cumprimento de sentença homologatória de acordo, com o aparente cumprimento e obediência aos seus termos, não cabe a alegação de desistência e/ou de supostos vícios do acordo.

Analisando o acordo firmado no id.

5770939 – Pág. 4, verifico que a parte agravada, aparentemente, está cumprindo com os termos referente à compra da casa por um dos cônjuges, portanto, qualquer alegação de nulidade e/ou vicio na celebração da transação entre as partes, deve ser discutido em ação própria, qual seja: a ação anulatória.

Consta na sentença homologatória de id. 5770941 - Pág. 2, que o imóvel poderia ser adquirido por uma das partes litigantes, nos seguintes termos: “(...) Em relação à compra da casa por um dos cônjuges o mesmo deve dar 01 entrada de R$ 20.000.00 (vinte mil reais) mais 48 parcelas de R$ 937,50 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), sem juros nem acréscimos (...)”.

Neste sentido, o agravado juntou nos autos de origem, o comprovante de depósito de R$30.000,00 (id. 18727622 - Pág. 3 dos autos originários) e mais diversos comprovantes de pagamentos mensais de R$ 937,50 (id. 22725746 a 23501981; 18953092 - Pág. 2 e; 18728549, todos dos autos originários).

De acordo com a lei adjetiva, compete ao juiz impor multa diária ao Réu a fim de garantir que a obrigação de fazer seja efetivamente cumprida, conforme artigos 497, 536, § 1º e 537 do CPC.

Neste sentido, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, nos termos do art. 536 do CPC

Outrossim, verifico que a multa diária, em caso de descumprimento, fixada no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00, está pautada dentro da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequada para o seu intento.

Deste modo, se mostra adequada a decisão judicial que, em fase de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, no caso a imissão de posse em razão da aquisição do imóvel por um dos ex-cônjuges, tenha concedido prazo razoável para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária.

I
STO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023